Tribunal: CARF
Processo: 10314.004508/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001, 17/06/2002
CÓDIGO NCM. PRODUTO DENOMINADO HUB SWITCH OU SIMPLESMENTE SWITCH. DISTRIBUIDOR DE PACOTE DE DADOS.
O produto denominado hub switch ou simplesmente switch, com a função de tratamento eletrônico dos dados que chegam ao distribuidor da conexão, monitorando e selecionando o destinatário de cada pacote (frame), classifica-se no código 8471.80.19 da NCM, em conformidade com o disposto na Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 (RGI-1), combinado com o estabelecido na Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1).
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ADN COSIT No 10/1997. ART. 84 DA MP 2.158­35, de 2001. REVOGAÇÃO.
A multa de ofício calculada sobre a diferença de imposto a pagar nos casos de classificação fiscal incorreta, pode ser excluída com base e nos termos do ADN Cosit no 10, de 1997 apenas até o advento da Medida Provisória no 2.158­35, de 2001.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004508/2002-77
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.135 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TECH DATA BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001, 17/06/2002
CÓDIGO
NCM.
PRODUTO
DENOMINADO
HUB
SWITCH
OU
SIMPLESMENTE “SWITCH”. DISTRIBUIDOR DE PACOTE DE DADOS.
O produto denominado “hub switch” ou simplesmente “switch”, com a função
de tratamento eletrônico dos dados que chegam ao distribuidor da conexão,
monitorando e selecionando o destinatário de cada pacote (frame), classifica-se
no código 8471.80.19 da NCM, em conformidade com o disposto na Regra
Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 (RGI-1), combinado
com o estabelecido na Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1).
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ADN COSIT No 10/1997. ART. 84 DA
MP 2.158-35, de 2001. REVOGAÇÃO.
A multa de ofício calculada sobre a diferença de imposto a pagar nos casos de
classificação fiscal incorreta, pode ser excluída com base e nos termos do ADN
Cosit no 10, de 1997 apenas até o advento da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004508/2002-77
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-010.547, de
25/02/2021 (fls. 228/237), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 3/16), lavrados para cobrança
da diferença do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Multa de oficio e juros, tendo em vista desclassificação fiscal da mercadoria importada.
No quadro "Descrição dos Fatos", a Fiscalização consignou que, o importador
promoveu a entrada em território nacional de bens descritos como "distribuidores de conexões
para redes", nos seguintes modelos: (i) SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100/10006 PORTAS
(Ref. 3C16468), 411, (ii) 3COM SWITCH 4007 LAYER 2 GIGABIT ETHERNET
AGGREGATON (Ref. 3C16810), (iii) SUPERSTACK 3 SWITCH 4900 e (iv) 3CON1
OFFICECONNECT SWITCH 5 (Ref. 3CI6790).
Destaca que tais produtos foram submetidas a despacho aduaneiro sendo
classificadas pela empresa no código NCM 8471.80.14, com alíquotas de 4% para o II e de 0%
para o IPI. No entanto, Fiscalização constatou que:
- a posição adotada pelo importador é de uso restrito e específico para os
equipamentos do tipo "distribuidor de conexões físicas para equipamentos para redes locais -
FIU13" , cuja função principal é a distribuição de conexões para redes de dados;
- os equipamentos efetivamente importados são equipamentos do tipo “SWITCH”
que embora possibilitem a distribuição de conexões físicas, têm como função principal o
chaveamento de pacotes ("fremes ou células"), baseado no endereçamento MAC (médium access
colmar), que é o endereço físico de cada adaptador de rede;
- que a DIANA/SRRF/8aRF, proferiu decisões em processos de consulta (Solução
de Consulta no 80, 81 e 82 de 06/10/2001) sobre classificação das mercadorias acima
especificadas, determinando que a correta classificação tarifária dos equipamentos em questão é
dada pelo código 8471.80.19 e, que o Contribuinte teve ciência das referidas Soluções de
consulta, porém, não apresentou comprovação de recolhimento da diferença dos tributos.
Às fls. 17/18, encontra-se Planilha com a relação das Declarações de Importações
(DI), e suas respectivas adições, objeto do lançamento.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 72/87, alegando, em resumo, que:
- a empresa dedica-se a importação e comercialização de software e equipamentos
ligados à área da computação, entre eles o produto denominado "switching hub" ou "SWITCH",
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

sendo que tal produto é utilizado para a distribuição de conexões para redes, com classificação
no código NCM 8471.80.14 - Distribuidores de conexões para redes (hubs);
- apresentou consultas à RFB, trazendo aos autos a Solução de Consulta no 73.
Nas respostas às consultas formuladas, foi aludido que em função das propriedades específicas
do "switching hub", derivadas do aperfeiçoamento técnico do "hub", os equipamentos não
poderiam ser classificados na forma pleiteada. A Fiscalização lavrou as autuações ora
impugnadas, entretanto, entende que tais exigências fiscais não dispõem de base legal;
- o equipamento "SWITCHNG HUB", assim como o "HUB”, é um aparelho
utilizado para distribuir conexões de rede na topologia "estrela", com o “plus” de enviar
informação apenas ao elemento de rede que é realmente seu destinatário, em tecnologia
denominada "chaveamento" (de onde, aliás, provém a expressão inglesa "switch"). Assim, a
qualidade adicional do "SWITCHING HUB" em relação ao "HUB" é a possibilidade de
direcionamento do pacote de dados a um elemento de rede especifico, sendo certo, porém, que a
utilidade do “HUB" e do "SWITCHING HUB” é a distribuição de conexões para redes;
- que a própria Fiscalização reconhece (solução de consulta no 73) que tanto o
"HUB" quanto o "SWITCHING HUB" prestam-se justamente à aludida distribuição de conexões
para redes, sendo que um é tecnologicamente mais avançado que o outro, trata-se apenas de uma
característica adicional, nunca distintiva;
- da análise dos produtos constantes aos itens e subitens da posição e subposição
8471.80, conclui-se que sua segregação é feita a partir da função de cada um deles, não de seu
estágio tecnológico. Assim, o código 8471.80.19 – Outros, se refere a outras "Unidades de
controle ou de adaptação e unidades de conversão de sinais" - 8471.80.1, que não sejam aqueles
equipamentos especificados nas MCM 8471.80.12, 8471.80.13 ou 8471.80.14;
- a regra 3-A (Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado) e a
Regra Geral Complementar deixam claro que, na hipótese de dúvida entre duas classificações
tarifarias - no caso a NCM 8471.80.19 ("outras") e a NCM 8471.80.14 ("distribuidores de
conexões para redes") deverá prevalecer aquela que for mais especifica;
- o termo "hub” trazido ao lado da indicação "distribuidores de conexões para
redes" é meramente exemplificativo e evidentemente não impede a inclusão de outras espécies
de distribuidores de conexões tais como os "bridges" ou os "switching hubs", na classificação;
- em relação á multa aplicada entende ser abusiva, com nítido caráter
arrecadatório. Esta multa é inaplicável consoante o Ato Declaratório no 10, de 1997;
- no tocante aos juros de mora aduz que a jurisprudência tem reconhecido a
inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários;
A DRJ em São Paulo II (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 17-24.344, de 10/04/2008 (fls. 133/145), a considerou
improcedente, decidindo, manter o lançamento, pelos seguintes fundamentos:
- que o Produto denominado "Distribuidor de conexão para redes - tipo
SWITCH", modelos SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100/1000 6 PORTAS (Ref. 3C16468),
3COM SWITCH 4007 LA YER 2 GIGABIT ETIIERNET AGGREGATON (Ref.30 6810),
SUPERS'FACK 3 SWITCH 4900 e 3COM OFFICE CONNECT SWITCH 5 (Ref. 3C16790),
devem ser classificado no código NCM 8471.80.19;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

- tanto o equipamento tipo “hub”, como o tipo `switch” são distribuidores de
conexões de rede, entretanto, o primeiro não possui a capacidade de identificar o destino dos
pacotes de dados que trafegam de um segmento de rede a outro, e o segundo possui esta
capacidade. Portanto, eles têm funções diferentes;
- para o caso, existem Soluções de Consulta regularmente exaradas
especificamente para as mercadorias objeto do litígio fiscal, a pedido da própria autuada.
Por fim, define que é cabível a exigência da diferença do imposto, juros
moratórias e multa por declaração inexata da mercadoria.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 153/185, onde, em apertada síntese, reitera as razões descritas na sua
Impugnação, pugnando pelo provimento integral do recurso.
Decisão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-010.547, de 25/02/2021 (fls. 228/237), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, uma vez que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522,
de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988, de 2020, em relação a multa de ofício de 75%
incidente sobre a diferença dos impostos lançados, decidiu por excluí-la, referentes aos fatos
geradores ocorridos até o dia 10/09/2002.
Definiu que o produto denominado “switch” classifica-se no código 8471.80.19 da
NCM, em conformidade com o disposto na Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado
no 1 (RGI-1), combinado com o estabelecido na Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1).

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-010.547, de 25/02/2021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 239/246), apontando divergência com a seguinte
matéria: “Quanto à aplicabilidade da multa de lançamento de ofício nos casos de classificação
fiscal incorreta”. Objetivando comprovar a divergência indicou como paradigma o Acórdão no
3102-000.520, ratificado pelo Acórdão no 3102-001.394, alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma entendeu que, “...ao tempo em que ocorreram os
fatos geradores sob análise, período compreendido entre 08/12/1998 a 02/09/2002, o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 10, de 16 de janeiro de 1997, estava em plena vigência...” e
estabelecia regra de exclusão da penalidade, nos casos classificação tarifária errônea ou a indicação
indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. Defende que esse AD(N) só foi
excluído do ordenamento jurídico por revogação expressa, com a publicação do AD(I) SRF no 13, de
10/11/2002 (D.O.U. de 11/09/2002), e não pelo §2° do art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001.
Já no Acórdão paradigma entendeu que a aplicação do AD(N) COSIT no 10, de
1997, encontrava-se prejudicada desde o advento do art. 84 da MP no 2.158-35, 2001, em razão da
previsão de multa especifica para os casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a
mercadoria esteja perfeitamente descrita na declaração do contribuinte. Aduziu que esse
entendimento foi reforçado pelo AD(I) no 13, de 2002.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Concluiu que, o dissídio interpretativo quanto à revogação do AD(N) no 10, de 1997,
emerge quando se constata que, enquanto a decisão recorrida defende que a revogação deu-se
somente com a publicação do AD(I) no 13, de 2002, a decisão recorrida entendeu que a revogação
operou-se tacitamente com a publicação da MP no 2.158-35, de 2001, cujo art. 84 previu penalidade
específica para os casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a mercadoria esteja
perfeitamente descrita na declaração do contribuinte.
Assim, no Exame de Admissibilidade, restou perfeitamente demonstrado o dissídio
jurisprudencial a respeito da matéria. Isto posto, sobreveio Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção/ 3a Câmara, de 01/06/2021 (fls. 262/266), exarado pelo Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF, que deu seguimento do Recurso Especial interposto.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-010.547, de 25/02/2021 e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que teve seu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 276/282, requerendo que o Recurso Especial manejado pela Fazenda
Nacional seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido no tocante à exclusão da
multa de ofício aplicada sobre os fatos geradores ocorridos até 10/09/2002.
Aduz que, tal entendimento se baseia no reconhecimento de que, até 10/09/2002,
permaneceu vigente o Ato Declaratório Normativo COSIT no 10/1997, que determinava a
descaracterização do erro de classificação fiscal como infração punível com a multa de ofício
prevista pelo art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, exatamente a que foi aplicada nos Autos de infração.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-010.547, de 25/02/2021, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 285/296), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “ A correta classificação fiscal do produto denominado "Switch Hub", "Switching
Hub" ou simplesmente "Switch”. Para comprovar a divergência, indicou como paradigma o
Acórdão n° 9303-002.921.
No entanto, quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se
que, cotejando os arestos confrontados, não haveria como extrair o dissídio interpretativo suscitado.
Com efeito, a decisão recorrida, ao asseverar que “...a jurisprudência sobre a questão, está
majoritariamente consolidada no sentido de que as mercadorias sob análise devem ser classificadas
no código 8571.80.19...” (Grifei), ao contrário de divergir, parece alinhar-se ao entendimento da
decisão indicada como paradigma de que é incorreta a classificação na posição 8471. Isto posto,
sobreveio o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 3a Seção/3a Câmara, de
01/08/2021 às fls. 306/310, exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção, que negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Agravo
Não concordando com o Despacho acima, o Contribuinte interpôs o Agravo de fls.
320/327, requerendo o seguimento do recurso.
Na análise do recurso de Agravo, chegou-se a conclusão que assiste razão à
Contribuinte, devendo-se reformar o Despacho agravado, pois o Acórdão paradigma no 9303-
002.921, tratou igualmente da classificação fiscal de “Switches” e, tal e qual o Acórdão recorrido,
enfrentou o alegado conflito entre as subposições 8471.80.14 e 8471.80.19, mas concluiu pela
adoção de uma terceira classificação. Confira-se trecho:
“Inicialmente, cabe ressaltar que a discussão dos autos diz respeito à correta
classificação fiscal de mercadorias importadas pela contribuinte, que adotou o
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Código NCM/SH 8471.80.14, por entender se tratar de hubs, enquanto o Fisco
identificou a mercadoria como switch e adotou o Código NCM/SH 8471.80.19.
(...)
Logo, switches exercem função própria, distinta do processamento de dados: eles
interligam máquinas para processamento de dados em redes locais, são equipamentos de
comutação entre portas Ethernet. Esse fato é suficiente, por força da RGI-1 e das
notas 5.B e 5.E, ambas do Capitulo 84 da TEC, para caracterizar essas
mercadorias como partes ou acessórios exclusiva ou principalmente destinados ás
máquinas e aparelhos das posições 84.69 a 84.72. Incorreta, portanto, a
classificação na posição 84.71, utilizada pelo contribuinte e pretendida pela
Fazenda Nacional (a divergência entre sujeitos ativo e passivo estava restrita ao
subitem do código NCM).
Ressalta-se ainda que, embora não represente um aspecto decisivo para que se dê
seguimento ou não ao Recurso Especial, não se pode deixar de considerar que, no julgamento em que
foi prolatado o Acórdão no 9303-007.979, expressamente citado entre os fundamentos do voto
condutor do Acórdão recorrido, a CSRF analisou recurso do agravante baseado no mesmo paradigma
e o conheceu, inobstante, no mérito, não o tenha acolhido.
Por fim, destaca o Despacho que “É certo que, em quatro trechos do voto condutor do
acórdão recorrido, como o que foi transcrito no despacho agravado, já reproduzido anteriormente, o
relator faz referência ao código 8571.80.19, não ao 8471.80.19. Entretanto, a leitura dos demais
trechos desse voto, que desenvolve sua fundamentação em torno da segunda posição da NCM, do
relatório e, especialmente, da ementa, leva à conclusão de que, de fato, decidiu-se acerca da
classificação na posição 8471”.
Assim, após efetuado análise do Agravo, restou constatado a presença dos
pressupostos de conhecimento do recurso e a necessidade de reforma do Despacho questionado. Por
tais razões, a Presidente da CSRF, no Despacho em Agravo de fls. 332/337, ACOLHEU e deu
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria "correta classificação fiscal do produto
denominado "Switch Hub", "Switching Hub" ou simplesmente "Switch”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Despacho em Agravo acima, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 339/343, requerendo que o Recurso Especial manejado pela Contribuinte
seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido.
Aduz que, “Como visto, identificado que a mercadoria importada é um “switch” e
não simplesmente um “hub”, com o qual não se confunde. Correta, portanto, a classificação no
código NCM 8471.80.19 – Outras unidades de controle ou de adaptação e unidades de conversão de
sinais, conforme pretendido pela Fiscalização”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento às
análises dos Recursos Especial interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção/ 3a Câmara, de 01/06/2021 às fls. 262/266, exarado pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, que concordo com as razões expendidas e cujos fundamentos
adoto neste presente voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Quanto à aplicabilidade da multa
de lançamento de ofício nos casos de classificação fiscal incorreta.
Os Autos de infração foram lavrados para exigir a diferença de recolhimento de "II" e
“IPI", acrescidos de Multa de ofício e dos juros de mora, uma vez que o Contribuinte teria
classificado incorretamente o produto declarado da Declaração de Importação.
No Acórdão recorrido, a Turma decidiu por cancelar a Multa de ofício aplicada aos
fatos geradores ocorridos até 10/09/2002. Tal entendimento se baseou no reconhecimento de que, até
10/09/2002, permaneceu vigente o Ato Declaratório Normativo COSIT no 10, de 1997, que
determinava a descaracterização do erro de classificação fiscal como infração punível com a Multa
de ofício prevista pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi aplicada no presente caso.
No entanto, a Fazenda Nacional alega que o referido Ato Declaratório teria sido
tacitamente revogado pelo parágrafo 2o do art. 84 da Medida Provisória n.o 2158-35, de 2001, vigente
à partir de 27/08/2001.
Em relação à exoneração da Multa de ofício com base no que dispunha o
ADN Cosit no 10, de 1997, adoto como razão de decidir, a mesma questão enfrentada no julgamento
do PAF no 10314.005143/2004-60, em que foi prolatado o Acórdão no 9303-007348, de
16/08/2018, de minha relatoria, que a seguir transcrevo trechos do voto:
“O ADN Cosit no 10/1997 tinha a seguinte redação:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO No. 10 DE 16 /01 /1997
COORDENAÇÃO - GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - COSIT
(Publicado na Pag. 1081, em 20 /01 /1997)
“Dispõe sobre a aplicação das penalidades de que trata o art. 4o da Lei no
8.128/91 e o art. 44 da Lei no 9.430/96, no curso do despacho aduaneiro."
O COORDENADOR - GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no art. 112 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e art. 107,
inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração punível com as multas previstas no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho aduaneiro, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional,
quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a indicação
indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso
ou má fé por parte do declarante.
2. Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta ou insuficiência
de pagamento, exigidos no curso do despacho ou em ato de revisão aduaneira,
serão acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação em vigor, a
partir da data do registro da Declaração de Importação, relativamente ao
Imposto de Importação, e do desembaraço aduaneiro, relativamente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.
3. Ficam revogados os Atos Declaratórios (Normativos) COSIT nos. 38, de
24 de junho de 1994, e 36, de 5 de outubro de 1995.
Por sua vez, a tese do paradigma de que desde 27/08/2001 já não mais se poderia
afastar a multa de ofício prevista na Lei no 9.430/1996 é forte no §2o do referido art.
84 da MP no 2.158/2001, que dispõe:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a
exigência dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas,
bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Assim, como afirmado no acórdão paradigma ao tratar da abordagem dos casos
de classificação incorreta em face do artigo acima transcrito:
(...)
Nos termos do referido dispositivo, quando esses erros acarretarem a falta ou a
insuficiência de pagamento dos tributos devidos, além da multa específica, cabe a
aplicação da multa de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96 sobre o valor dos
tributos exigidos. Consequentemente, em relação ao ato administrativo citado,
após a edição da MP n° 2.15835/01, subsistiu apenas a orientação de que não
constitui infração punível com a multa de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96 a
solicitação, feita no despacho de importação, de reconhecimento de imunidade
tributária, isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual
negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação
indevida de destaque "Ex", não mais havendo previsão para a não
aplicabilidade da multa de oficio no caso de classificação tarifária incorreta,
quando o produto esteja adequadamente descrito”.
Por evidente, a partir da vigência superveniente dessa legislação tributária
tacitamente se afastaria a aplicação do ADN Cosit no 10/1997”.
Nesse mesmo sentido, foi decidido no julgamento do PAF no 10314.004997/2002-
67 (da própria Contribuinte TECH DATA), que resultou no Acórdão no 9303-007.979, de
19/02/2019, que teve a seguinte ementa:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 08/12/1998 a 02/09/2002
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ADN COSIT No 10/1997. ART. 84 DA MP
2.158-35/01. REVOGAÇÃO.
A multa de ofício sobre a diferença de imposto a pagar nos casos de
classificação fiscal incorreta pode ser excluída com base e nos termos do ADN
Cosit no 10/1997, apenas até o advento da Medida Provisória no 2.158-35/01.
Com base nos fundamentos acima declinados, voto por dar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, restabelecendo a aplicação
da Multa de ofício para o período entre 27/08/2001 e 17/06/2002.
Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo é tempestivo conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção/3a Câmara, de
01/08/2021 às fls. 306/310 (que lhe negou seguimento), e preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme os fundamentos apresentados no Despacho em Agravo de fls. 332/337,
exarado pela Presidente da CSRF, que deu seguimento ao Recurso Especial relativamente à
matéria "correta classificação fiscal do produto denominado "Switch Hub", "Switching Hub"
ou simplesmente "Switch”, cujas razões eu concordo e as adoto no presente voto.
Ressalto que, no julgamento em que foi prolatado o Acórdão no 9303-007.979,
expressamente citado entre os fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido, a CSRF analisou
recurso do Agravante baseado no mesmo paradigma aqui tratado (Acórdão n° 9303-002.921), e o
conheceu, inobstante, no mérito, não o tenha acolhido.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: "A correta classificação fiscal do
produto denominado "Switch Hub", "Switching Hub" ou simplesmente "Switch.”
Esta matéria já foi objeto de debate nesta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 10314.004997/2002-67, em que teve oportunidade de se pronunciar
sobre a classificação fiscal do produto em exame. Isso ocorreu por ocasião da decisão
proferida por meio do Acórdão no 9303-007.979, de 19/02/2019, que teve como Redator
designado (Voto Vencedor) o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, cuja conclusão
daquele voto adoto e transcrevo como fundamento de decidir no presente processo, nos termos
do §1o do art. 50 da Lei no 9784, de 1999:
(...) Passo ao exame do mérito propriamente dito.
A mercadoria objeto da lide funciona como elemento central de redes na topologia1
estrela. A ilustração abaixo, demonstra diferentes topologias de rede.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

O Switch atua como unidade central na interconexão de diversos componentes, tais
como microcomputadores, estações de trabalho e outros elementos de distribuição.
No caso concreto, o debate está centrado na possibilidade de que o switch seja
identificado e classificado como um hub.
1 Topologia de rede é o canal de conexão do meio de rede aos computadores e
outros componentes de uma rede. Há várias formas de interligação entre cada
um dos nós (computadores) da rede.
Ao longo da lide, a autuada esforçou-se em demonstrar que o dispositivo conhecido
como hub tem características merceológicas em tudo semelhantes às do switch. Como
elemento central de uma rede de computadores, o hub teria a função de otimizar a troca
informações, recebendo e enviando pacotes (frames) de dados à todas unidades de rede.
Com sua mecânica própria de funcionamento, eliminou a ameaça até então existente de
que uma falha pontual em um desses elementos de rede colapsasse a rede como um
todo. Com o passar do tempo, sempre segundo afirma a autuada, a função do dispositivo
foi refinada, e o hub desenvolveu a capacidade de identificar o destinatário do pacote de
informação, encaminhando os dados exclusivamente a esse destinatário predeterminado.
Esse avanço tecnológico ganhou o apelido de "hubswitch" ou, simplesmente, "switch".
Baseado nessas premissas, defendeu que o produto deveria ser classificado no código
8471.80.14, por tratar-se de uma espécie do gênero hub.
Contudo, a literatura técnica dá conta de diferenças mais substanciais entre as funções
desempenhadas dentro de uma rede de computadores por um hub e as que são próprias
de um switch. É o que se passa a demonstrar.
Como dito antes, a função precípuo de um hub é evitar a incomutabilidade de toda a
rede quando o barramento2 é rompido. Se os computadores estão interligados por um
hub, ao invés de um barramento (até então) tradicional, qualquer problema na conexão
de um computador ao hub ficará restrito a esse computador, não afetando a rede como
um todo. O switch, por seu turno, desempenha funções de rede significativamente mais
complexas. Para compreendê-las melhor, será interessante que, primeiro, se fale da
função desempenhada pelo dispositivo de rede conhecido como bridge.
Bridge é um dispositivo utilizado para isolar, seletivamente, o tráfego de duas redes
locais. Desejando-se dividir uma rede local com muitas estações interligadas a um
mesmo barramento (para, por exemplo, aliviar o tráfego de um dos barramentos),
conecta-se uma bridge às partes da rede, permitindo a passagem, de um lado para o
outro, somente de pacotes de dados endereçados aos computadores que se encontram do
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

lado predeterminado. Desta forma, os dois segmentos da rede atuam como redes
independentes.
O switch é um dispositivo semelhante à bridge, mas, para além da função que é própria
deste último, permite que não apenas dois, mas vários segmentos de rede se
comuniquem ao mesmo tempo, dois a dois. O switch "pega" o pacote de dados, lê o
endereço de destino e o envia à porta do segmento de rede na qual o endereço está
alocado.
O switch faz o tratamento eletrônico das informações contidas nos pacotes de dados que
chegam ao distribuidor de conexões de rede. Numa configuração tipo estrela, todos os
elementos de rede ficam ligados ao distribuidor de conexões através de um cabo de
conexão. Quando um elemento da rede envia um pacote de dados para outro elemento,
obrigatoriamente o pacote passará pelo distribuidor. Esse distribuidor, ao receber o
pacote, é avisado sobre o seu destino. Em consequência, os dados são enviados
exatamente ao seu destinatário, sem trafegar por outros elementos da rede.
O hub, diferentemente, transmite a informação para todos os receptores ao mesmo
tempo, num sistema de transmissão conhecido pela expressão broadcast3.
2 Linha de comunicação (condutor elétrico ou fibra optica) entre os dispositivos
de um sistema de computação (CPU; Memória Principal; HD e outros
periféricos), ou entre vários sistemas de computação.
3 Transmissão de ondas moduladas de radiofrequência simultaneamente para
todos os receptores de rádio.
A televisão aberta e o rádio bem exemplificam a difusão de sinal pelo sistema
broadcast. Uma ou mais antenas de transmissão enviam o sinal por meio de ondas
eletromagnéticas e qualquer aparelho que possa captá-lo, poderá sintonizá-lo. Em
informática, broadcast é o sistema de transmissão empregado pelos hubs. Em redes de
computadores, um endereço de broadcast é um endereço IP, que permite que a
informação seja enviada para todas as máquinas da rede/sub rede.
O hub faz o controle do tráfego de dados de uma ou de várias redes simultaneamente.
Quando um equipamento envia informações para o hub e o mesmo está ocupado
transmitindo outras informações, o pacote de dados retorna à máquina requisitante com
um pedido de espera. Trata-se de uma mecânica notadamente mais simples do que a do
switch. O hub apenas recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras
máquinas, obstando a comunicação quando a primeira tarefa ainda não foi concluída. O
switch faz o tratamento eletrônico dos dados, identifica o destino informado e envia o
pacote à unidade de rede especificada.
A Solução de Consulta COANA no 03/2001, e-folhas 126, traz considerações técnicas
conclusivas sobre o assunto.
Visando estabelecer e reforçar uma diferenciação mais acentuada entre hub e
switch, faz-se necessária uma breve explanação sobre o modus operandi da
transmissão de dados numa rede.
Com o intuito de permitir a integração dos diversos componentes de uma rede de
transmissão de dados, a International Standards Organization (ISO) estabeleceu o
modelo Open Systems Interconnection (OSI).
Esse modelo, além de separar as diversas etapas de transmissão, define como
cada uma dessas fases do processo, rotuladas de nível do modelo ISO/OSI,
devem atuar na transferência de dados, isto é:
Nível 1: Físico;
Nível 2: Enlace;
Nível 3: Rede;
Nível 4: Transporte;
Nível 5: Sessão;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Nível 6: Apresentação;
Nível 7: Aplicação.
Desses níveis, os que mostram relevância para a análise em curso são os de
números 1 e 2.
O nível 1 ou nível físico engloba as conexões mecânicas e elétricas formadas
pelos modens, linhas físicas, conectores, cabos e interfaces de hardware de
comunicação dos equipamentos, ou seja, todos os dispositivos que "enxergam" a
informação apenas como uma sequência de bits, sem identificar o seu
significado, sendo por isso chamados de dispositivos passivos.
O hub se inclui no nível 1, pois tem por função conectar estações de múltiplos
usuários através de conexões elétricas estabelecidas dentro dele, simulando um
barramento, como já explicado. Em outras palavras, o hub distribui a conexão de
cada uma de suas portas para as restantes, configurando-se, como disposto na
NCM, como um "distribuidor de conexões para redes".
Por outro lado, no nível 2, ou nível de enlace, encontra-se a conexão de dois
pontos de uma rede, onde é feita a formatação de mensagens e o endereçamento
dos pontos em comunicação, ou seja, os bits do nível físico são agora tratados
como blocos de caracteres (pacotes), com endereçamento de origem e destino.
Dessa forma, os dispositivos que trabalham nesse nível são capazes de
"enxergar" os bits transmitidos como uma sequência lógica, ao contrário dos
dispositivos do nível físico, como o hub, que simplesmente repetem as
informações recebidas.
Um dos típicos equipamentos que trabalham no nível de enlace é o switch, visto
que faz, a partir do endereçamento contido na mensagem enviada, a comutação
dos pacotes de informações utilizando-se de uma tabela dinâmica de endereços
em sua memória, a qual atua como matriz de comutação.
Segue daí que de forma alguma poder-se-ia, como quer a Interessada, reduzir um
switch a um simples "distribuidor de conexões para redes", haja vista que essa
função é própria do nível físico, e não do nível de enlace onde trabalha o citado
dispositivo.
Com relação à afirmação da Interessada de que o "Superstack II Switch 1100"
seria, ao mesmo tempo, um hub e um switch e, em vista disso, deveria ser
classificado como hub, esclareça-se que qualquer switch pode executar a função
de um hub, bastando para tanto que a mensagem a ser transmitida seja
endereçada pelo usuário a todos os demais usuários ou a pelo menos um dos
usuários ligados a cada uma das portas do switch.
Mesmo nesse caso, o switch atuaria da seguinte maneira: a) identificação do
pacote de dados; b) verificação do endereçamento; c) disponibilização da
informação na porta relativa ao destinatário da mensagem, isto é, nesse caso
particular, todas as portas. Assim sendo, é incorreto dizer que a mercadoria sob
análise é, ao mesmo tempo, um hub e um switch, pois a sua atuação é a mesma,
quer a mensagem seja enviada para todas as suas portas, quer destinada a apenas
uma delas. Acrescente-se a isto que, em tese, mesmo se tratando de um
equipamento com funções de hub e switch, esta é muito mais complexa do que
aquela, o que, a partir da Nota 3 da Seção XVI do Sistema Harmonizado,
impediria a classificação do equipamento em tela no código 8471.80.14.
Portanto, segundo definição dada pela International Standards Organization (ISO), o
swicht enquadra-se como dispositivo de nível 2 no sistema de integração das etapas de
transmissão de uma rede, pois é capaz de "enxergar" os bits transmitidos como uma
sequência lógica, ao contrário dos dispositivos do nível físico, como o hub, que
simplesmente repetem as informações recebidas.
(...)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004508/2002-77

Tal como dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as
Regras Gerais Complementares, a classificação fiscal de mercadorias é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições, pelas sucessivas Regras Gerais de
Interpretação.
Com base nisso, e uma vez que a mercadoria objeto dos autos não possa ser identificada
como um “hub”, correto seu enquadramento tarifário na NCM 8471.80.19.”.
Com base nos fundamentos acima declinados, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto da seguinte forma:
a) dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para
restabelecer a aplicação da Multa de ofício para o período compreendido entre 27/08/2001 e
17/06/2002; e
b) negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, uma
vez que a mercadoria objeto dos autos não possa ser identificada como um “hub”, encontra-se
correto seu enquadramento tarifário na NCM 8471.80.19.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital